Tribunal: TJBA
Processo: 8003760-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003760-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO REBOUCAS Advogado(s): KEILA BISPO SUZART AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, revogou tutela de urgência anteriormente concedida, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta que a revogação da tutela de urgência foi indevida, pois não houve fato novo nem alteração do quadro fático, permanecendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Questiona o indeferimento da inversão do ônus da prova, diante da dificuldade de acesso aos documentos necessários à comprovação de suas alegações, e impugna o deferimento apenas parcial do benefício da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. As questões em discussões consistem em: (i) saber se é devida a concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) saber se estão presentes os requisitos para restabelecimento da tutela de urgência que limitava os descontos a 30% dos rendimentos; e (iii) saber se deve ser deferida a inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. A limitação do benefício sob o argumento de dificuldades operacionais do Poder Judiciário não encontra respaldo legal. Mostra-se, portanto, indevida a exclusão das despesas relativas aos honorários periciais, as quais integram a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC. Ademais, não há demonstração da capacidade econômica da parte para suportar tais encargos. 4. A tutela de urgência não deve ser restabelecida, pois ausente demonstração de perigo de dano atual, tendo em vista que os descontos questionados ocorreram antes do ajuizamento da ação. Além disso, não está evidenciada, em cognição sumária, a abusividade das taxas de juros. 5. A inversão do ônus da prova não é automática, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e, no caso, a determinação judicial de apresentação dos contratos pela instituição financeira já assegura o equilíbrio processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça deve ser concedida integralmente quando não houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência. 2. A tutela de urgência exige demonstração de perigo de dano atual, não sendo cabível quando os efeitos do ato impugnado já se consumaram. 3. A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança ou hipossuficiência, podendo ser suprida por determinação judicial de exibição de documentos". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º, VI, § 5º, 99, § 3º; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003760-92.2026.8.05.0000, sendo Agravante Gilberto Rebouças e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer em parte do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator